Tribunal: TJES
Processo: 5008580-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008580-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIO CESAR TAVARES PORTELA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A. e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DO GRAVAME. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A AUTARQUIA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar para que fosse determinado ao Banco recorrido proceder à baixa do gravame junto ao Detran/ES e à liberação do veículo, ou, subsidiariamente, para que fosse nomeado o recorrente como fiel depositário e registradas informações no sistema do Detran/ES sobre o processo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se é cabível a baixa do gravame e a liberação do veículo mediante tutela de urgência, à luz dos fatos narrados e da necessidade de dilação probatória;
(ii) estabelecer se a ausência do Detran/ES no polo passivo da demanda inviabiliza a determinação judicial de obrigações relacionadas ao licenciamento e à liberação do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos autos demonstra que a aquisição do veículo pelo recorrente ocorreu após o registro da alienação fiduciária em nome de terceiro (15/10/2022), fato que requer dilação probatória para esclarecer a cronologia dos atos e a eventual responsabilidade do banco recorrido.

A obrigação de baixa do gravame pela instituição financeira está prevista na Resolução nº 689/2017 do CONTRAN, contudo, a solução do caso concreto exige apuração de fatos controvertidos, inviabilizando o deferimento da tutela de urgência.

A transferência de propriedade e regularização junto ao órgão de trânsito compete ao comprador, nos termos do art. 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O Detran/ES, sendo parte estranha à demanda, não pode ser compelido a adotar providências administrativas, ausente relação jurídica processual com a Autarquia Estadual.

A ausência de elementos suficientes para uma decisão definitiva e a necessidade de contraditório e ampla defesa reforçam a manutenção da decisão de Primeiro Grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A baixa do gravame em alienação fiduciária é responsabilidade da instituição financeira, desde que comprovada a quitação do financiamento, observando-se eventual necessidade de dilação probatória.

A transferência de propriedade do veículo e sua regularização junto ao órgão de trânsito compete ao comprador, conforme o art. 123, §1º, do CTB.

A Autarquia Estadual de Trânsito (Detran) não pode ser compelida a adotar providências administrativas em processo do qual não integra o polo passivo.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, art. 123, §1º; Resolução nº 689/2017 do CONTRAN.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível, 061200005488, Rel. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Quarta Câmara Cível, j. 02/05/2022.

TJES, Apelação Cível, 032170013505, Rel. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Quarta Câmara Cível, j. 06/12/2021.

TJES, Apelação Cível, 042180003594, Rel. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Segunda Câmara Cível, j. 24/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008580-95.2024.8.08.0000

AGVTE
:
JULIO CESAR TAVARES PORTELA

AGVD
OS
:

BANCO PAN E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da decisão que
indeferiu o pedido
liminar
para seja
determinado ao Banco
recorrido
a baixa do gravame junto ao Detran/ES, com a liberação do veículo
Onix 2020, Placa QRH5E30,
do pátio ao qual encontra-se depositado
por dívida de licenciamento
; ou seja determinada a liberação do veículo mediante sua nomeação como fiel depositário, e inserção do sistema do Detran/ES informações acerca do processo judicial e emissão do licenciamento.

P
ois bem
.
Como cediço, a responsabilidade da instituição financeira em retirar o gravame junto aos órgão de trânsito após a quitação de financiamento,
encontra-se prevista em Resolução do CONTRAN, tendo este e. Tribunal pacificado o entendimento de que a demora injustificada no cumprimento da obrigação caracteriza ato ilícito apto à configuração de dano moral, por violação do Código de Defesa do Consumidor.
In verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO QUITAÇÃO - BAIXA DO GRAVAME NÃO EFETIVADA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DANO MORAL CONSTATADO JURIDICIDADE NA FIXAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As ponderações da apelante não justificam a sua conduta desidiosa para fins de retirada do gravame atinente a alienação fiduciária junto ao DETRAN/ES, referente ao veículo mencionado nos autos, haja vista o adimplemento total do financiamento por parte do autor, e pelo fato de que, deveras, o dever de retirada do gravame era da apelante. 2. Restou devidamente demonstrado nos autos que o apelado não procedeu a transferência do veículo por circunstâncias alheias à sua vontade, inclusive em razão de atos praticados pelo apelante, e o fato de não ter conseguido efetivar a transferência não retira a responsabilidade da recorrente de efetivar a baixa do gravame, pós quitação.
3. Estabelecida a responsabilidade da apelante quanto a não retirada do gravame, a hipótese específica dos autos não reflete mero aborrecimento suportado pelo autor, sendo plenamente possível diagnosticar o dano moral no caso concreto notadamente pelo tempo considerável em que não fora retirado o gravame sendo certo que o procedimento deveria se consolidar em 10 (dez) dias, causando transtornos intensos ao autor para fins de regularizar a documentação de seu veículo e para fins de possível alienação do automóvel adquirido. 4. Quanto ao quantum da fixação da verba indenizatória decorrente dos danos morais, afere-se que o juiz a quo observou com atenção os parâmetros legais aptos para tanto, à luz do caso concreto, fixando com razoabilidade a indenização no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do autor. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 061200005488, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/05/2022, Data da Publicação no Diário: 16/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. BAIXA DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA EFETIVAR A BAIXA DA CONSTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO CREDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL APELAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Incumbe à Instituição Financeira, enquanto responsável pelo gravame dos veículos que garantiam o Contrato celebrado entre as partes, quitado, promover à baixa do citado ônus, notadamente mediante comunicação ao órgão ou entidade de trânsito no qual o veículo estiver registrado, na forma dos arts. 7º, 8º e 9º da Resolução nº 689/2017 do CONTRAN.
II. O Banco Apelante não colacionou aos autos qualquer prova de inadimplemento do contrato pela parte Autora, mas reconheceu a emissão de documento de liberação da alienação fiduciária contratada, não contraditando a alegação autoral, o que leva à conclusão de que o contrato está devidamente quitado. III. Configurado dano moral à parte Apelada, a qual se vê privada do exercício pleno dos direitos que a propriedade lhe confere e, por conseguinte, impossibilitada de comercializar o bem, em razão da conduta ilícita do recorrido Outrossim, a imposição de gravame nos registros do veículo do Autor lhe impõe a pecha de mau pagador, infringindo o seu direito de personalidade. IV. Em relação ao quantum de R$ 7.000 (sete mil reais) arbitrado pelo Juízo Singular, vislumbra-se que não há que se falar de excesso ou desproporcionalidade de seu valor, principalmente quando se observa a prática jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e as ponderam com o período em que o gravame incidiu erroneamente sobre o veículo. V. As astreintes são instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, funcionando como mecanismo de indução do devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial. O arbitramento de multa cominatória no valor diário de R$500,00 (quinhentos reais) mostra-se devidamente razoável se observada a situação econômica do recorrente, empresa de grande porte, não havendo de se falar em exorbitância do valor. VII. Preliminar de parcial ausência de interesse recursal rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032170013505, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DO GRAVAME. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 9º, RESOLUÇÃO Nº 320/2009 DO CONTRAN. BAIXA JÁ REALIZADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERDA DO OBJETO. DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO EM MOMENTO ANTERIOR À QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PARTE QUE ASSUMIU O RISCO DE EVENTUAIS TRANSTORNOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO SICOOB SUL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE MAYCON TOFANO CALENZANI DESPROVIDO.
1. Nos termos do Art. 9º da Resolução nº 320/2009 do CONTRAN: Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias. 2. No caso, resta incontroverso nos autos que, após a quitação integral das parcelas do contrato de financiamento, a Cooperativa não procedeu a baixa do gravame, o que só foi realizado após o deferimento da tutela de urgência.
3. Considerando que a baixa do gravame já fora cumprida pelo SICOOB, há que se reconhecer a perda superveniente do objeto, no tocante tão somente à obrigação de fazer determinada em sentença, tendo em vista que inexiste utilidade para a parte autora com a referida determinação. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar, in re ipsa, dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados a descumprimento contratual (REsp 1.599.224/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 8.8.2017, DJe de 16.8.2017). 5. Na hipótese, o autor procedeu a transferência do bem alienado fiduciariamente antes da quitação integral do contrato de financiamento, sendo que tal negócio não poderia ter se realizado sem a anuência do credor fiduciário, assim, o autor assumiu o risco de eventuais transtornos que tal conduta poderia ocasionar, de modo que não merece subsistir a pretensão de reparação por danos morais. 6. Não obstante o reconhecimento da perda do objeto quanto à obrigação de fazer, em casos que tais, o Art. 85, § 10, do Código de Processo Civil prevê que: Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. 7. Considerando que era de responsabilidade única e exclusiva do SICOOB promover a baixa no gravame, e, tendo em vista que tal ato somente ocorreu por força da liminar concedida na origem, há que se reconhecer que a Cooperativa requerida deu causa ao ajuizamento da demanda, devendo arcar com os ônus sucumbenciais decorrentes, além disso, ante a improcedência do pedido indenizatório feito pelo autor, verifica-se que este também sucumbiu, de modo que as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios. 8. Ante o desprovimento do recurso da parte autora, com fulcro no Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspende-se a exigibilidade, eis que, a parte litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, conforme prevê o Art. 98, § 3º, do CPC. 9. Recursos conhecidos. Recurso do SICOOB SUL parcialmente provido . Recurso de Maycon Tofano Calenzani desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 042180003594, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

N
o caso dos autos, embora o recorrente alegue a aquisição do veículo aos 02/08/2022,
abstrai
-se
do compulsar os autos
que a aquisição d
o veículo
se deu 01/12/2023
, data em que procedeu com a assinatura no ATPV junto ao cartório de registro civil.

Desse modo, o registro da alienação fiduciária aos 15/10/2022 pelo Banco Pan S.A., em favor de Simone Pereira dos Santos Norato, se deu antes da assinatura do ATPV.

Com isso, a ação demanda dilação probatória, e no mínimo o contraditório para esclarecimentos dos fatos relatados no processo.

Salienta-se ainda, que embora o recorrente requeira a determinação ao Órgão de Trânsito que proceda com a liberação do licenciamento ou do veículo, observo que a Autarquia Estadual sequer consta no polo passivo da demanda.

I
mpende salientar que
nos termos do C
ódigo de Trânsito (CTB), a transferência de propriedade do veículo junto ao Detran é incumbência do comprador, vide art. 123, §1º.

A
nte todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
mantendo o pronunciamento de Primeira Instância ante a imprescindibilidade de dilação probatória.

Julgou prejudicado os embargos de declaração.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.